Tribunal: TJPA
Processo: 0800948-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800948-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO RIBEIRO NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

INOCORRÊNCIA
.

PACIENTE
QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

TENDO PERMANECIDO O RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, EM RAZÃO DE PRISÃO CAUTELAR, E NÃO TENDO SIDO DEMONSTRADAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO E DE DIREITO QUE AUTORIZEM A CONCESSÃO DE LIBERDADE, NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM –
POSSIBILIDADE
.
É DESNECESSÁRIA A REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ EXPOSTOS, SE MANTIDAS AS CONDIÇÕES QUE DITARAM A DECISÃO ACAUTELATÓRIA ANTERIOR, CUJO CONTEÚDO MOTIVACIONAL PODE SER VALIDAMENTE INVOCADO À GUISA DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
.

ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
LUCIANO RIBEIRO NUNES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, aqui inquinado autoridade coatora.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o último dia 26 de outubro de 2019 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes, sendo a sua prisão mantida em sentença, mas, que

a decisão proferida pelo magistrado, que manteve a custódia cautelar, tem como base fundamentação vaga e genérica, baseada somente na necessidade de garantia da ordem pública e na presença de indícios de autoria.

Aduz que não trouxe o magistrado, em sua decisão, qualquer elemento concreto para justificar a custódia, fazendo tão somente remissão aos argumentos utilizados a quando da decretação da medida mais gravosa.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogar o decreto preventivo, lhe sendo concedido o direito de responder em liberdade a todos os atos processuais.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desª. Mª. Edwiges Lobato que, reconhecendo a prevenção desta relatora, os encaminhou à redistribuição, ID 8020557, sendo esta acolhida, ID 8028995, mesma ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade coatora, sendo estas prestadas em ID 8108195 e 8108197, porém, em razão do afastamento da relatora para gozo de férias, foi o feito encaminhado à redistribuição para análise do pedido liminar, tendo o Juiz Convocado Altemar Paes, a denegado, ID 8111690.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer esta, ID 8152795,

manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem.

É o sucinto relatório
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que restara configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da manutenção, em sentença, de sua prisão, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade, bem como pelo fato de o magistrado ter feito referência somente à decisão que decretou a medida, não apresentando, por conseguinte, devida fundamentação à sua decisão
.

A
o contrário do alegado pelo Impetrante,
o fato de ao paciente ter sido negado o direito de recorrer em liberdade
não configura, necessariamente, constrangimento ilegal, não sendo o fato de o magistrado ter feito menção à fundamentação utilizada a quando do decreto cautelar, a chamada fundamentação
per relationem
, ensejador de qualquer ilegalidade, senão, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO-
PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO
-1. EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO- PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO -1. EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO- PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO -1. EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO-- PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO -1. Estando a prisão em flagrante em ordem e verificada pelo magistrado a presença dos requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, é válida a conversão da prisão em flagrante em preventiva independentemente de manifestação ministerial ou policial, com base no artigo 310, II, do Código de Processo Penal e no poder geral de cautela do magistrado. 2. A superação do prazo legal de revisão judicial da prisão preventiva previsto no artigo 316, §único, do Código de Processo Penal, não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, devendo a questão ser analisada, ainda, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 3. É desnecessária a repetição de fundamentos já expostos, se mantidas as condições que ditaram a decisão acautelatória anterior, cujo conteúdo motivacional pode ser validamente invocado à guisa de fundamentação per relationem.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AFASTAMENTO.
Não há nenhuma irregularidade na chamada fundamentação per relationem. A esse respeito, precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. Embargos de declaração desacolhidos.(Embargos de Declaração Criminal, Nº 70082211384, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 18-09-2019). (TJ-RS - ED: 70082211384 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 18/09/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2019)

Tem-se, no caso dos autos, que o magistrado, após finalizada a instrução processual, onde restou provada a responsabilidade do ora paciente pela prática do crime que lhe fora imputado na denúncia, o condenou a cumprir pena de 08 anos de reclusão e 500 dias multa pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo feito remissão à decisão que decretou a custódia cautelar para denegar o direito de recorrer em liberdade, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder.

Acerca da falta de fundamentação do decreto preventivo ao qual o magistrado fez menção, creio ser necessário trazer aos autos excerto de tal decisão, vejamos:

“A persecução penal está clamando todo rigor da lei, para garantia da ordem pública.

Desta forma, verifica-se que a decretação da custódia cautelar do indiciado está alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, destacando-se a existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria delitiva.

Como é cediço, a prisão cautelar é a exceção em nosso ordenamento jurídico, sendo imprescindível para a sua decretação e/ou manutenção nesta fase do procedimento, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dentre eles, a comprovação da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, sendo dispensável prova cabal da prática delituosa.

(...)

Face à conduta do indiciado verifica-se que a ordem pública encontra-se seriamente afetada. Verifica-se que o indiciado é dotado de periculosidade, evidenciando em sua ação torpeza, perversão, malvadez e insensibilidade moral.

A ordem pública, nessa pacata e ordeira comunidade, encontra-se abalada, trazendo reflexos negativos e traumáticos, gerando sentimento de impunidade e insegurança...”

Observa-se, portanto, que a decisão emanada da autoridade singular, inquinada coatora, está fundamentada nos vetores legais autorizadores da constrição, restando demonstrada a necessidade de resguardo da ordem pública, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no
artigo 312, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, caso dos autos,
razão pela qual adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“
A garantia da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa
.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Não representa, pois, qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação, ainda que sucinta e/ou
per relationem
, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
, se mostrando necessária a garantia da ordem pública, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte,

a saber:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RÉU CONDENADO. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE.NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA (SEMIABERTO). RECURSO NÃO PROVIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.3. A prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da empreitada criminosa, indicando a periculosidade do paciente que, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e arma branca (faca), teria, durante o repouso noturno, subtraído coisas alheias móveis pertencentes à vítima. [...] 5. Malgrado não reste evidenciada a suposta carência de motivação cautelar idônea para a mantença da medida constritiva de liberdade imposta ao recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória.6. Recurso não provido. Ordem concedida, de ofício, para que o recorrente permaneça cumprindo sua pena no regime fixado na sentença (semiaberto), salvo se, por outro motivo, estiver custodiado em regime diverso.(RHC 94.489/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)
(
GRIFEI
).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.SENTENÇA SUPERVENIENTE. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO.AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DELETÉRIA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.ENVOLVIMENTO DE MENOR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME INTERMEDIÁRIO FIXADO NA SENTENÇARECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.1. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedentes. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quandonão for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3.(...).4. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.6. Inaplicável medida cautelaralternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.7. Tendo a sentença condenatória fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem concedida, de ofício, para adequar a prisão preventiva ao regime prisional semiaberto.(RHC 97.194/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
(
GRIFEI
).

O conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a manutenção da segregação do paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal,

não sendo possível conceder liberdade no presente caso.

Ademais, há muito a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes.

Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.

(
HC 101.300
, Rel. Min.
Ayres Britto
, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma,
DJE
18-11-2010.) (
GRIFEI
).

Acerca da inocorrência de constrangimento ilegal ante a negativa ao réu/paciente, em recorrer em liberdade, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente já é pacífico o entendimento desta Egrégia Corte, vejamos:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODO O PROCESSO.
DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.
(
PROCESSO Nº 0802298-72.2017.8.14.0000 Julgado em 05/02/2018 RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS).

Ademais, há que ser ressaltado que o paciente respondeu preso toda a ação penal, não sendo coerente que seja posto em liberdade justamente após seu julgamento e reconhecimento de sua culpa com prolação de sentença penal condenatória em seu desfavor.

Ressalto, porém, que deve ser observada a necessidade de o paciente ser mantido em regime prisional compatível com aquele determinado na sentença, devendo o mesmo ser imediatamente encaminhamento ao regime semiaberto, nos termos do que determina o art. 33, § 2º, b, do CP, caso ainda não esteja sob tal regime, visando esta decisão a inocorrência de constrangimento ilegal ou violação a direito do paciente.

Ante o exposto,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/03/2022